Tribunal: TJDFT
Processo: 0705388-03.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ATIPICIDADE AFASTADA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, se o valor da res furtiva não é inexpressivo e o furto foi cometido durante o repouso noturno.

2. É típica a conduta daquele que se atribui falsa identidade, perante autoridade policial, com o fito de evitar responsabilização penal ou ocultar maus antecedentes, pois tal proceder não consubstancia exercício da garantia constitucional da ampla defesa.

3. A contravenção penal do art. 68, parágrafo único, da LCP é infração penal subsidiária que só será aplicada caso o fato não caracterize infração mais grave.

4. Recurso conhecido e improvido.